Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018281-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), JOAQUIM LEITE DOS SANTOS - CPF: 174.123.661-49 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO ENTREMENTES COM INSTITUIÇÃO DIVERSA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018281-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOAQUIM LEITE DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S.A

Egrégia câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOAQUIM LEITE DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
(proc. n. 1018281-04.2023.8.11.000)

ajuizada pela Recorrente em face do
BANCO SAFRA S.A
,

indeferiu
o pedido de tutela de urgência requerida para suspender os descontos mensais referentes aos empréstimos consignados por entender não evidenciada, naquele momento processual, a probabilidade do direito da Recorrente diante da existência de contrato firmado pelas partes.

Em suas razões (Id. 178097159), aduz
o Agravante que não realizou nenhum empréstimo com o Banco Safra, não possuindo relação contratual com o Banco em questão, e jamais foi depositado em sua conta corrente os valores dos empréstimos, o que é possível verificar pelos extratos em anexo

Aduz que
“é necessário chamar a atenção para os valores, pois, como relatado na Exordial e comprovado pelos extratos do INSS (ID – 123478423), os valores dos empréstimos referentes ao Banco Safra, não possuem qualquer proximidade ou semelhança com os empréstimos que o Agravante realizou dentro da agência do Banco Mercantil”.

Afiança que
quando realizou empréstimos com o Banco Mercantil não tinha conhecimento dos empréstimos que haviam sido realizados de maneira fraudulenta em sua aposentadoria.

Quanto à tutela de urgência requerida, afirma que
o
Periculum in mora
encontra subsídio nos prejuízos advindos da demora da decisão judicial que poderá trazer prejuízos graves ou de difícil reparação, tendo em vista que os parcos recursos recebidos pelo Agravante, são responsáveis pela sua mantença (questão de subsistência alimentar, saúde, vestuário, transporte), e, os descontos que estão sendo realizados indevidamente, assim sendo havendo por dificultar o cotidiano de vida.

Parte beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão de Id. 178103154.

Não concedida à medida liminar pela Eminente Desembargadora
Marilsen Andrade Addario, em substituição legal – Id. 178152188
.

Ausente as contrarrazões consorte certidão Id. 187129674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023